Tribunal: TJSP
Processo: 1000034-95.2018.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de arbitramento de aluguel – Ação julgada improcedente – Insurgência dos autores - Preliminares de incompetência do Juízo e cerceamento de defesa – Não ocorrência – Preliminares que se referem a atos praticados em outra ação – Preliminares rejeitadas- Preliminar de não conhecimento do recurso arguida nas contrarrazões –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de arbitramento de aluguel – Ação julgada improcedente – Insurgência dos autores - Preliminares de incompetência do Juízo e cerceamento de defesa – Não ocorrência – Preliminares que se referem a atos praticados em outra ação – Preliminares rejeitadas- Preliminar de não conhecimento do recurso arguida nas contrarrazões – violação do princípio da dialeticidade- Não ocorrência - Recurso que ataca os fundamentos da sentença - Preliminar rejeitada - Preclusão - Recurso dos autores que não objetiva a produção de novas provas - Preliminar rejeitada - Mérito – Pretensão indenizatória pela acessão corretamente afastada – Inteligência do art. 1.255, caput, do Código Civil - Pedido de indenização por benfeitorias afastado – Inteligência do art. 1.220 do Código Civil – Ademais trata-se de pedido genérico e indeterminado - Indenização por danos morais e arbitramento de alugueres - Valores indevidos – Inexistência de ato ilícito praticado pelos réus – Réus que atuaram em exercício regular de seus direitos – Precedentes deste Egrégio Tribunal e desta Colenda Câmara - Litigância de má-fé dos autores não caracterizada – Penalidade afastada - Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte.